Tribunal: TJDFT
Processo: 0719438-96.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0719438-96.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JCGONTIJO 201 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A, CARLOS EDUARDO QUILICI GURGULINO DE SOUZA, CARLOS CESAR DA SILVA DUTRA AGRAVADO: MAURICIO GUEDES COSTA, DANIELLA MONTEIRO MELLO COSTA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por JCGONTIJO 201 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S.A E OUTROS em face de decisão proferida pelo Juízo da Sexta Vara Cível de Brasília que, nos autos do Cumprimento de Sentença no 0703724-06.2017.8.07.0001, acolheu o pedido de desconsideração da personalidade jurídica em face da empresa da requerida e determinou a inclusão definitiva dos sócios no polo passivo da ação, como executados. A parte agravante defende, em preliminar, que a decisão agravada deve ser cassada por ausência de fundamentação. No mérito, afirma que se tratando a empresa ré de sociedade anônima, não respondem os sócios pelas obrigações assumidas pela sociedade, porquanto as suas responsabilidades limitam-se às ações subscritas ou adquiridas. Assim, a decisão agravada deve ser reformada para excluir os diretores da lide, o Sr. Carlos Cesar e o Sr. Carlos Eduardo, inclusive, considerando que, ao ocuparem cargos meramente administrativos, não podem responder pelas obrigações da sociedade. Tece outras considerações e colaciona julgados em abono à sua tese. Por fim, requer o conhecimento do recurso. Em preliminar, a nulidade da decisão e, subsidiariamente, a concessão do efeito suspensivo. No mérito, pugna pelo provimento do recurso para reformar a decisão agravada para indeferir a desconsideração da personalidade jurídica. Preparo recolhido conforme ID 46891810 e 46891809. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. 1 – PRELIMINAR – vício de fundamentação A parte agravante suscita preliminar de nulidade da decisão por vício de fundamentação, porquanto os requisitos constantes do inciso IX do art. 93 da Constituição Federal não teriam sido atendidos. O pronunciamento jurisdicional ora recorrido se utilizou dos seguintes fundamentos para deferir a desconsideração da personalidade jurídica: DA DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA Trata-se de desconsideração da personalidade jurídica requerida pela parte autora/exequente em face dos sócios da pessoa jurídica ré/executada JCGONTIJO 201 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A. Recebida a inicial do incidente, consoante decisão de ID 139571056, foi determinado o arresto de valores de saldo de conta bancária dos sócios/administradores da empresa executada pelo sistema SISBAJUD, o qual resultou parcialmente frutífero, tendo sido bloqueado o valor de R$ 5.439,26 na conta do sócio Carlos Eduardo Quilici Gurgulino, conforme comprovante de ID 140247650. A decisão que recebeu o incidente de desconsideração da personalidade jurídica foi objeto de agravo de instrumento, tendo sido indeferida a antecipação dos efeitos da tutela recursal, consoante decisão de ID 142703833. Os sócios/administradores CARLOS EDUARDO QUILICI GURGULINO DE SOUZA e CARLOS CESAR DA SILVA DUTRA foram citados e apresentaram as contestações de IDs 143928331 e 143928336, nas quais suscitam sua ilegitimidade passiva, sustentando, em suma, serem meros diretores da executada. Acrescentam que a executada é constituída sob o regime de sociedade anônima fechada em que a responsabilidade dos sócios se encontra limitada somente ao preço de emissão das ações subscritas ou adquiridas, não respondendo, portanto, diante de terceiros, pelas obrigações assumidas pela sociedade. Argumentam não terem sido esgotados os demais meios de localização de bens da empresa executada antes do recebimento do presente incidente e pedem a improcedência do incidente. A parte exequente se pronunciou na réplica de ID 145047159, refutando as alegações dos sócios e pugnando pela rejeição das insurgências e consequente acolhimento do incidente. É o relatório. Decido. Verifico que por um período de tempo considerável a parte credora vem tentando excutir bens da parte devedora, mas até o presente momento não foi possível saldar o crédito. A parte executada não tem saldo em conta bancária e nenhum outro bem foi descoberto, apesar das inúmeras pesquisas realizadas para tanto. Segundo o art. 28 do CDC, o Juiz pode desconsiderar a personalidade jurídica da sociedade quando, em detrimento do consumidor, houver abuso de direito, excesso de poder, infração da lei, fato ou ato ilícito ou violação dos estatutos ou contrato social. A desconsideração também será efetivada quando houver falência, estado de insolvência, encerramento ou inatividade da pessoa jurídica provocados por má administração. Já o § 5o do mesmo dispositivo assevera que também poderá ser desconsiderada a personalidade da pessoa jurídica sempre que essa personalidade for, de alguma forma, obstáculo ao ressarcimento de prejuízos causados aos consumidores. O referido § 5o consagra a aplicação, nas causas envolvendo direito do consumidor, da teoria menor, que não exige, quando houver configurada, o elemento subjetivo contido no art. 50 do Código Civil, bastando a comprovação do obstáculo ao ressarcimento dos prejuízos causados. No presente caso, conforme relatado acima, além de a pessoa jurídica não ter efetuado o pagamento do débito de forma espontânea, tenta de todas as formas obstaculizar o pagamento do débito. Tal situação faz presumir que a parte executada não pretende pagar a dívida e se esquiva, tornando impossível o recebimento do crédito exequendo. Ademais, cabe destacar que a organização de empresas devedoras em sociedade anônima não afasta a incidência do § 5o do art. 28 do CDC, com relação aos acionistas controladores. Assim, verificado o esgotamento do patrimônio da empresa executada, deve-se autorizar a desconsideração da personalidade jurídica para atingir patrimônio de acionista controlador/administrador. Sobre o tema, confira-se: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. PRELIMINARES. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NULIDADE POR FALTA DE SUSPENSÃO PROCESSUAL. REJEITADAS. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. RELAÇÃO DE CONSUMO. TEORIA MENOR. DESVIO DE FINALIDADE OU CONFUSÃO PATRIMONIAL. DESNECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO. GRUPO ECONÔMICO. SOCIEDADE ANÔNIMA E ACIONISTA CONTROLADOR. RESPONSABILIZAÇÃO. 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que acolheu em parte o pedido de desconsideração da personalidade jurídica da executada para suspender a eficácia de seu ato constitutivo e alcançar o patrimônio dos agravantes. 2. Não há se falar em negativa de prestação jurisdicional quando o magistrado se pronuncia na decisão sobre os temas essenciais ao deslinde da controvérsia, indicando, de forma fundamentada, as razões que lhe formaram a convicção. 3. Consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça e desta Egrégia Corte, a recuperação judicial da parte executada não impede, por força do art. 6o da Lei de Falências, o prosseguimento da execução contra os coobrigados por desconsideração da personalidade jurídica. 4. Extrai-se do art. 28, §5o, do CDC, que a sistemática consumerista adotou a teoria menor, admitindo a desconsideração da personalidade sempre que ela for óbice ao ressarcimento dos prejuízos causados aos consumidores, de forma diversa da posição adotada pelo Código Civil, art. 50, onde prevalece a teoria maior da desconsideração, em que se faz necessária a comprovação do abuso da autonomia jurídica, consubstanciada pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial. 5. Tratando-se de relação de consumo, a ausência de patrimônio do devedor, por si só, já é fundamento apto a possibilitar a desconsideração da personalidade jurídica, nos termos da teoria menor, sendo desnecessária a demonstração de abuso ou fraude como pressuposto para o afastamento do véu da personalidade. 6. Verificado o esgotamento do patrimônio da empresa executada, deve-se autorizar a desconsideração da personalidade jurídica para atingir patrimônio das demais empresas integrantes do mesmo grupo econômico, bem como de acionista controlador/administrador. 7. O art. 265 da Lei de Sociedades Anônimas (Lei no 6.404/1976) contempla os requisitos para constituição do grupo econômico, dentre eles a existência de convenção entre as empresas, combinação de recursos ou esforços para o alcance dos respectivos objetos, participação de atividades ou empreendimentos comuns e controle permanente das sociedades filiadas pela sociedade controladora. In casu, os elementos probatórios anexados aos autos evidenciam a existência de grupo econômico. 8. A organização de empresas devedora em sociedade anônima não afasta a incidência do §5o do art. 28 do CDC, com relação aos acionistas controladores. O veto do dispositivo que tratava especificamente sobre a desconsideração de personalidade jurídica de sociedades anônimas decorreu de o caput tratar suficientemente da matéria, independente da forma de organização societária do fornecedor. 9. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1358864, 07167365120218070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 28/7/2021, publicado no DJE: 9/8/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “AgInt no AgInt no AREsp 1811324 / DF AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL 2020/0341036-0 RELATOR Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO (1140) ÓRGÃO JULGADOR T4 - QUARTA TURMA DATA DO JULGAMENTO 09/08/2022 DATA DA PUBLICAÇÃO/FONTE DJe 19/08/2022 EMENTA AGRAVO INTERNO EM AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. POSSIBILIDADE DA DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA DA EXECUTADA PARA ALCANÇAR O PATRIMÔNIO DAS EMPRESAS SÓCIAS E DO SÓCIO CONTROLADOR. TEORIA MENOR. ART. 28 DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. EMPRESAS DE MESMO GRUPO ECONÔMICO. PRETENSÃO RECURSAL. PEDIDO DE AFASTAMENTO DA DESCONSIDERAÇÃO. CARACTERÍSTICAS DAS SOCIEDADES ANÔNIMAS. ACÓRDÃO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ NO TEMA. SÚMULA 83/STJ. INCIDÊNCIA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. O acórdão recorrido manteve a sentença afirmando a aplicabilidade das normas protetivas do direito do consumidor, pela não incidência da teoria maior da personalidade jurídica, sendo irrelevante se tratar de sociedade anônima. 2. As razões recursais encontram óbice na Súmula 83 do STJ, que determina a pronta rejeição dos recursos a ele dirigidos, quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem estiver em conformidade com a jurisprudência consolidada do STJ. 3. Agravo Interno não provido. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, os Ministros da Quarta Turma do Superior Tribunal de Justiça acordam, por unanimidade, negar provimento ao agravo interno, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator. Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e Marco Buzzi votaram com o Sr. Ministro Relator”. Diante disso, outra alternativa não resta senão descortinar o véu da pessoa jurídica, de forma a alcançar o patrimônio dos sócios para o efetivo pagamento do débito. Ante o exposto, nos termos do art. 28, caput, e § 5o, do Código de Defesa do Consumidor, decreto a desconsideração da personalidade jurídica da requerida e determino a inclusão definitiva dos sócios no polo passivo da ação, como executados. (...) A decisão acima reproduzida não padece de nulidade, uma vez que inexiste violação ao artigo 93, IX, da Constituição Federal se os termos constantes do julgado são suficientes para acolher ou rejeitar a pretensão da parte. Este é o teor da norma mencionada: Art. 93. (...) IX - todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos, e fundamentados, sob pena de nulidade podendo a lei, se o interesse público o exigir, limitar a presença, em determinados atos, às próprias partes e a seus advogados ou somente a estes, em casos nos quais a preservação do direito à intimidade do interessado no sigilo não prejudique o interesse público à informação. Tem-se que o decisum mencionado atende bem ao padrão decisório exigido pelo §1o do art. 489 do Código de Processo Civil. Diz a norma: Art. 489. (...) § 1o Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que: I - se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida; II - empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso; III - invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão; IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador; V - se limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos; VI - deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento. (destaquei) A respeito do tema, ensina Cassio Scarpinella Bueno: O §1o do art. 489 indica as hipóteses em que a decisão – qualquer decisão, como ele próprio faz questão de evidenciar – não é considerada fundamentada, exigindo do julgador que peculiarize o caso julgado e a respectiva fundamentação diante das especificidades que lhe são apresentadas. Fundamentações padronizadas e sem que sejam enfrentados os argumentos e as tese trazidos pelas partes não serão mais aceitas. (Novo Código de Processo Civil anotado – 2a ed. – São Paulo: Saraiva, 2016. pág. 399) Portanto, não há que se falar em nulidade por vício de fundamentação. REJEITO a preliminar de nulidade da decisão. 2 – EFEITO SUSPENSIVO Nos termos do art. 1.019, inciso I, do CPC, recebido o Agravo de Instrumento poderá o Relator atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando-se ao juiz sua decisão. Diz a norma: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; (destaquei) E nos termos do art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, poderá ser atribuído efeito suspensivo ao recurso em caso de risco de dano grave ou de difícil reparação à parte, desde que evidenciada a probabilidade de provimento da irresignação. Diz a norma: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. (destaquei) E finalmente, a tutela de urgência deve ser concedida caso reste demonstrada a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Assim estabelece o Código de Processo Civil: Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. No caso dos autos, tais requisitos não se encontram presentes. O Juízo de origem decretou a desconsideração da personalidade jurídica da empresa ora agravante e determinou a inclusão definitiva dos sócios no polo passivo da ação, como executados. A desconsideração da personalidade jurídica é instituto de aplicação restrita, que tem por finalidade coibir todo tipo de ato fraudulento perpetrado em nome da pessoa jurídica, cujo fim seria o de prejudicar direitos de terceiro. Cumpre observar que o ordenamento jurídico pátrio permite que a pessoa jurídica seja sujeito de direitos e deveres, sendo que responderá por estes últimos nos limites de seu próprio capital. Assim ensina Flávio Tartuce: Como visto, a pessoa jurídica é capaz de direitos e deveres na ordem civil, independentemente dos membros que a compõem, com os quais não tem vínculo, ou seja, sem qualquer ligação com a vontade individual das pessoas naturais que a integram. Em regra, os seus componentes somente responderão por débitos dentro dos limites do capital social, ficando a salvo o patrimônio individual dependendo do tipo societário adotado. A regra é de que a responsabilidade dos sócios em relação às dívidas sociais seja sempre subsidiária, ou seja, primeiro exaure-se o patrimônio da pessoa jurídica para depois, e desde que o tipo societário adotado permita, os bens particulares dos sócios ou componentes da pessoa jurídica serem executados. (In Manual de direito civil: volume único. 2. ed. rev., atual. e ampl. Rio de Janeiro: Forense; São Paulo: MÉTODO, 2012, p. 148.) No entanto, levando em conta os casos nos quais a pessoa jurídica é desviada de suas devidas finalidades, sendo utilizada para lesar terceiros, a legislação pátria admite a desconsideração da personalidade jurídica em casos excepcionais. Dessa maneira, os bens particulares dos sócios podem responder pelas dívidas da empresa nas hipóteses de abuso da personalidade jurídica. O legislador positivou tal possibilidade no art. 50 do Código Civil, o qual acolheu a Teoria Maior sobre o tema e estabelece como pressupostos da desconsideração o prejuízo ao credor e o abuso da personalidade mediante desvio de finalidade ou confusão patrimonial: Art. 50. Em caso de abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade, ou pela confusão patrimonial, pode o juiz decidir, a requerimento da parte, ou do Ministério Público quando lhe couber intervir no processo, que os efeitos de certas e determinadas relações de obrigações sejam estendidos aos bens particulares dos administradores ou sócios da pessoa jurídica. O Código de Defesa do Consumidor, por outro lado, acolheu a Teoria Menor em seu art. 28, § 5o, exigindo apenas a prova de insolvência da pessoa jurídica para o pagamento de suas obrigações, sem necessidade de comprovação de dolo ou desvio de finalidade, ou, ainda, o fato de a pessoa jurídica representar um obstáculo ao ressarcimento dos prejuízos causados. Transcrevo: Art. 28. O juiz poderá desconsiderar a personalidade jurídica da sociedade quando, em detrimento do consumidor, houver abuso de direito, excesso de poder, infração da lei, fato ou ato ilícito ou violação dos estatutos ou contrato social. A desconsideração também será efetivada quando houver falência, estado de insolvência, encerramento ou inatividade da pessoa jurídica provocados por má administração. § 1° (Vetado). § 2° As sociedades integrantes dos grupos societários e as sociedades controladas, são subsidiariamente responsáveis pelas obrigações decorrentes deste código. § 3° As sociedades consorciadas são solidariamente responsáveis pelas obrigações decorrentes deste código. § 4° As sociedades coligadas só responderão por culpa. § 5° Também poderá ser desconsiderada a pessoa jurídica sempre que sua personalidade for, de alguma forma, obstáculo ao ressarcimento de prejuízos causados aos consumidores. (destaquei) A propósito, consoante entendimento jurisprudencial abaixo descrito, “aplica-se o §5o do art. 28, do CDC, à sociedade anônima devedora, com relação aos acionistas controladores”, o que se amolda ao caso. Transcrevo: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. PRELIMINARES. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NULIDADE POR FALTA DE SUSPENSÃO PROCESSUAL. REJEITADAS. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. RELAÇÃO DE CONSUMO. TEORIA MENOR. DESVIO DE FINALIDADE OU CONFUSÃO PATRIMONIAL. DESNECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO. GRUPO ECONÔMICO. SOCIEDADE ANÔNIMA E ACIONISTA CONTROLADOR. RESPONSABILIZAÇÃO. 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que acolheu em parte o pedido de desconsideração da personalidade jurídica da executada para suspender a eficácia de seu ato constitutivo e alcançar o patrimônio dos agravantes. (...) 4. Extrai-se do art. 28, §5o, do CDC, que a sistemática consumerista adotou a teoria menor, admitindo a desconsideração da personalidade sempre que ela for óbice ao ressarcimento dos prejuízos causados aos consumidores, de forma diversa da posição adotada pelo Código Civil, art. 50, onde prevalece a teoria maior da desconsideração, em que se faz necessária a comprovação do abuso da autonomia jurídica, consubstanciada pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial. 5. Tratando-se de relação de consumo, a ausência de patrimônio do devedor, por si só, já é fundamento apto a possibilitar a desconsideração da personalidade jurídica, nos termos da teoria menor, sendo desnecessária a demonstração de abuso ou fraude como pressuposto para o afastamento do véu da personalidade. 6. Verificado o esgotamento do patrimônio da empresa executada, deve-se autorizar a desconsideração da personalidade jurídica para atingir patrimônio das demais empresas integrantes do mesmo grupo econômico, bem como de acionista controlador/administrador. (...) 8. A organização de empresas devedora em sociedade anônima não afasta a incidência do §5o do art. 28 do CDC, com relação aos acionistas controladores. O veto do dispositivo que tratava especificamente sobre a desconsideração de personalidade jurídica de sociedades anônimas decorreu de o caput tratar suficientemente da matéria, independente da forma de organização societária do fornecedor. 9. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1358864, 07167365120218070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 28/7/2021, publicado no DJE: 9/8/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (destaquei) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRELIMINARES: NULIDADE DA SENTENÇA POR DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO. NÃO CONSTATAÇÃO. PRELIMINAR DE NULIDADE POR FALTA DE SUSPENSÃO PROCESSUAL. IMPERTINÊNCIA. AGRAVANTES/EXECUTADOS NÃO INCLUÍDOS NO PEDIDO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. PRELIMINAR DE COMPETÊNCIA DO JUÍZO UNIVERSAL. AFRONTA À SÚMULA 480 DO STJ. REJEIÇÃO. MÉRITO:DECRETAÇÃO DE DESCONSIDERAÇÃO DE PERSONALIDADE JURÍDICA. GRUPO ECONÔMICO JOÃO FORTES. RELAÇÃO DE CONSUMO. ART. 28, § 5o, DO CDC. INCIDÊNCIA EM SOCIEDADE ANÔNIMA, PARA ATINGIR ACIONISTA CONTROLADOR. POSSIBILIDADE. CRIAÇÃO DE GRUPO ECONÔMICO PARA IMPOR ÓBICE AO PAGAMENTO DE RELAÇÕES DE CONSUMO. CONSTATAÇÃO. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA MANTIDA. (...) 4. Sob a égide da legislação consumerista, a qual se aplica ao caso em análise, a pessoa jurídica poderá ser desconsiderada sempre que sua personalidade for, de alguma forma, obstáculo ao ressarcimento de prejuízo causados aos consumidores, sendo que "a aplicação da teoria menor da desconsideração às relações de consumo está calcada na exegese autônoma do §5o do art. 28 do Código de Defesa do Consumidor, porquanto a incidência desse dispositivo não se subordina à demonstração dos requisitos previstos no caput do artigo indicado, mas apenas à prova de causa, a mera existência da pessoa jurídica, obstáculo ao ressarcimento de prejuízo causados aos consumidores" ( Resp 279.273/SP) 5. A organização de empresas devedora em sociedade anônimas não afasta a incidência do §5o do art. 28 do CDC, com relação aos acionistas controladores, sendo improcedente a alegação de que nessa modalidade societária admite-se apenas a teoria maior, definida no art. 50 do CC, ou as hipóteses de responsabilização direta disposta na Lei das Sociedades Anônimas. 5.1. A alegação de que o veto do § 1o do art. 28 do CDC, teria excluído as sociedades anônimas da abrangência desse preceito legal é improcedente, pois o veto do dispositivo que tratava especificamente sobre a desconsideração de personalidade jurídica de sociedades anônimas ocorreu justamente e pelo fato de que o caput do art. 28 já cuidar suficientemente da matéria, independente da forma de organização societária do fornecedor. 6. Estando a relação estabelecida entre as partes sujeita às disposições do CDC, é devida a desconstituição da personalidade jurídica da empresa executada, pois a dinâmica constatada nos autos revela que a sociedade empresária está sendo utilizada como óbice à satisfação da obrigação reivindicada nos autos, em razão do estabelecimento do grupo econômico controlado pelos recorrentes, que mantêm o controle do poder econômico do grupo, enquanto relega as subsidiárias contratadas pelos consumidores à insolvência. 7. Preliminares rejeitadas, agravo de instrumento desprovido. (Acórdão 1309818, 07465487520208070000, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 9/12/2020, publicado no DJE: 21/1/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (destaquei) Tendo em vista que a relação discutida nos autos de origem é de natureza consumerista, resta claro que, para a desconsideração da personalidade jurídica da empresa executada, bastaria a presença de prejuízo ao consumidor, o qual foi devidamente demonstrado. Isso porque, várias diligências foram efetuadas a fim de localizar bens da empresa executada/agravante desde o ano de 2020, contudo, as consultas aos sistemas SISBAJUD, RANAJUD e INFOJUD (ID 75150551 e 75425356 dos autos originários) restaram infrutíferas e o único imóvel localizado em pesquisa realizada pelo sistema eRIDF possui gravame hipotecário, consoante afirmado pela própria empresa agravante. Assim, como bem pontuou o juízo agravado, além de a pessoa jurídica não ter efetuado o pagamento do débito de forma espontânea, tenta de todas as formas obstaculizar o pagamento do débito, o que faz presumir que a parte executada não pretende pagar a dívida e se esquiva, tornando impossível o recebimento do crédito exequendo. Nessa senda, a desconsideração mostra-se medida impositiva. É o entendimento deste TJDFT: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. TEORIA MENOR. CRÉDITO. SATISFAÇÃO. OBSTÁCULO. POSSIBILIDADE. 1. Aplica-se a teoria menor da desconsideração da personalidade jurídica às demandas regidas pelo Código de Defesa do Consumidor, segundo a qual pode ser desconsiderada a pessoa jurídica sempre que sua personalidade for obstáculo ao ressarcimento de prejuízos aos consumidores (art. 28, § 5o, do Código de Defesa do Consumidor). 2. O insucesso das pesquisas realizadas nos sistemas informatizados, bem como a ausência de indicação tempestiva de bens passíveis de penhora pelo executado são suficientes para o acolhimento do pedido de desconsideração, porquanto demonstram a presença de prejuízo ao consumidor, com fundamento no art. 28, § 5o, do Código de Defesa do Consumidor. 3. Agravo de instrumento parcialmente conhecido e, nesta extensão, desprovido. (Acórdão 1639142, 07276833320228070000, Relator: HECTOR VALVERDE SANTANNA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 8/11/2022, publicado no DJE: 24/11/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. RELAÇÃO DE CONSUMO. INCIDÊNCIA DO CDC. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. TEORIA MENOR. OBSTÁCULO AO RESSARCIMENTO DE PREJUÍZO. CABIMENTO. DECISÃO MANTIDA. 1. A teoria menor da desconsideração da personalidade jurídica permite alcançar o patrimônio do sócio quando ela for obstáculo ao ressarcimento de prejuízos causados aos consumidores, nos termos do § 5o do art. 28 do CDC. 2. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1622982, 07218027520228070000, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 27/9/2022, publicado no DJE: 11/10/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Portanto, com base nos fundamentos acima delineados, ainda que em juízo de cognição sumária, tenho como ausentes os requisitos para a concessão do efeito suspensivo ao recurso. Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo pleiteado. Dê-se conhecimento ao Juízo agravado dos termos da presente decisão, dispensadas as informações de estilo. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contraminuta no prazo legal. Brasília, DF, 22 de maio de 2023 16:45:20. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador